Tribunal: TJSP
Processo: 1005724-36.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Inserção do nome da apelante em plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" em decorrência de fatura vencida em outubro de 2009. Prescrição da pretensão de cobrança judicial e extrajudicial do valor apontado na inicial. Dicção do art. 206, § 5o, I,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Inserção do nome da apelante em plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" em decorrência de fatura vencida em outubro de 2009. Prescrição da pretensão de cobrança judicial e extrajudicial do valor apontado na inicial. Dicção do art. 206, § 5o, I, do Código Civil e do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Anotação indevida, que não pode prevalecer. A mera inscrição no cadastro do sistema denominado "Serasa Limpa Nome", que indica contas atrasadas, sem que se identifique abuso, não enseja o dano moral. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1419697/RS). Caso que torna indevida a indenização pleiteada a este título. Recurso parcialmente provido.